Tribunal: TJMT
Processo: 1013397-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013397-97.2021
AGRAVANTE: JOSÉ GERALDO RODRIGUES NETO.
AGRAVADA: SICREDI UNIVALES MT.
Vistos.
Indefiro o pedido de sustentação oral de Id. 115258995, por ausência de previsão legal.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator